Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual (fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio), indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), sob o fundamento de que os autos se encontram suspensos, nos termos do art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica durante o período de suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens, nos termos do art. 921, III, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é cabível mesmo durante a suspensão do processo de execução por ausência de bens, nos termos do art. 921, III, do CPC.
4. A suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC não constitui óbice à instauração do IDPJ, por se tratar de institutos distintos: a suspensão decorre da ausência de bens, enquanto o incidente visa à responsabilização dos sócios em razão da frustração da execução.
5. O deferimento do pedido se limita à admissibilidade do incidente, não implicando juízo antecipado sobre a procedência da desconsideração em si.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III; 923; 134, caput e § 3o; 133, § 4o. CDC, art. 28, § 5o.